Tribunal: TJMT
Processo: 1022366-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022366-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDÊNCIA - DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE NÃO CONFIGURADA - OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INSURGÊNCIA QUANTO A TAXA DE JUROS E DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO
AD QUEM
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade, do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração.

2 – Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário, para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes.

3 – Insurgência quanto aos índices de juros e de correção monetária aplicados pela Fazenda Pública, cuja tese não foi submetida ao contraditório judicial na primeira instância, caracteriza inovação recursal, impedindo sua apreciação pelo órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

4 - Recurso conhecido e, no mérito, provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível n. 1022366-41.2022.8.11.0041, interposto pela instituição bancária ITAÚ UNIBANCO S/A., sede em que se insurge contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza Substituta, Dra Marina Fernandes de Carvalho, nos autos de Embargos à Execução Fiscal tombada sob o mesmo número, ajuizada contra si pelo ESTADO DE MATO GROSSO, cuja decisão
concluiu pela improcedência dos pedidos
vertidos na exordial.

Fundamentou, o togado singular, que inexiste qualquer irregularidade no processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa n. 2022/5416, no valor original de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o qual obedeceu os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de ter sido suficientemente motivados todos os atos inerentes ao procedimento, estando a sanção aplicada pelo PROCON ao descumpridor das normas consumeristas em ressonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em resultado, condenou a empresa apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2o, do Código Procedimental Civil (Id. 207609724).

Inconformada com esta decisão, a instituição bancária ITAÚ UNIBANCO S/A recorre à esta Corte de Justiça perquirindo por sua reforma. Para tanto, em suas razões de recorrer, tal como fez nas razões iniciais, volta a sustentar:

1 - ausência de conduta infrativa, ante legalidade da cobrança do I.O.F, incidente em todas as operações de crédito, incluídas as negociações de dívidas, que, por ser um imposto federal, não comporta isenção e, sobre sua incidência, a consumidora foi devidamente informada quando da realização da operação;

2 – alega, que, quanto a esse ponto, o órgão administrativo julgador sequer pronunciou sobre a questão, restando a decisão carente de fundamentação e motivação para aplicação de vultuosa penalidade;

3 – questiona o valor da multa, que não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4 - discorre sobre a necessidade de aplicação da Taxa Selic para pautar a atualização do débito questionado, na forma simples e sem a incidência de qualquer outro índice de correção, tendo em vista que este engloba juros e correção monetária, devendo ser aplicada tanto nos débitos tributários ou não tributários.

Encerra deprecando pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a procedência dos embargos à execução, para que seja decretada a nulidade do processo administrativo e, por via de consequência, da multa que lhe fora imposta ou, alternativamente, a sua redução (Id. 207609725).

Recurso tempestivo. Devidamente preparado (Id. 207609729 e 20796659).

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão exarada no Id. 207609730.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível voltado contra sentença pronunciada nos embargos à execução n. 1022366-41.2022.8.110041, que, em síntese, julgou improcedentes os pedidos delineados na peça inaugural dos embargos, atribuindo validade ao procedimento administrativo n. 51.001.001.15-0028434, que gerou a multa aplicada em desfavor da reclamada/apelante, por apresentar-se em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Acho importante trazer à colação trechos da decisão proferida pelo juízo
“a quo”
ao dissecar sobre a matéria
– verbis:

“(...) Da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve obediência a legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor.

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentos e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto não há que falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tão pouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a pretensão é improcedente.

(...)”.

Analiso a controvérsia.

O ponto de mira do recurso submetido à nossa apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto, ou não, ao reconhecer a validade do processo administrativo – Reclamação Consumerista, que tramitou no Órgão de Proteção ao Consumidor (PROCON), promovido contra a apelante pela consumidora Benedicta do Espirito Santos Guimarães, conclusivo pela existência de lesão à consumidora/reclamante, e que, em razão da demonstração da prática infrativa, gerou a imputação de multa fixada no seu valor originário em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a qual a apelante insiste ser nula, seja porque o Procon não demostrou a irregularidade da conduta por ela perpetrada, pelo menos não fundamentou a decisão nesse sentido, ou porque fixada de forma exorbitante, sem observância aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade.

Avaliando atentamente os autos e as provas que me foram apresentadas, forçoso concluir que a decisão proferida pelo togado singular merece provimento parcial, pelos fundamentos que passo a elucidar:

No caso dos autos, decorre que a multa aplicada, que se pretende anular pela presente ação, foi lavrada em regular procedimento administrativo, após reclamação feita por uma consumidora contra a Instituição Financeira BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, aqui apelante, motivada pelo descumprimento de acordo - contrato de confissão de dívida decorrente de cartão de crédito – e teve como fundamento a
inércia, descumprimento e desrespeito ao consumidor e ao órgão de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON na forma do artigo 55, §4o da Lei n. 8.078/90 e ao art. 33, §2o,
do Decreto n. 2.181/1997.

A reclamação foi julgada procedente originando a fixação da multa administrativa, no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que, objeto de recurso administrativo, restou mantida e, por não ter sido adimplida voluntariamente pela reclamada, foi inserida na dívida ativa, CDA n. 2022/5416, objeto da execução n. 1022366-41.20222.8.11.0041.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a proteção do consumidor, estabelece em seu art. 56 o seguinte –
verbis:

“Art. 56 – As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa
” (destaquei).

Por sua vez, a título de ilustração, até porque não foi objeto de impugnação, é importante destacar o artigo 5o do Decreto 2.181/1997, que trata da organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
verbis:

“
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

O egrégio STJ já pacificou a questão relativa à capacidade do PROCON aplicar multas administrativas por práticas comerciais abusivas –
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCON. ALAGOAS. REGULARIDADE. CDA. HIGIDEZ. REGULARIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Decreto Federal 2.181/97 veio a regulamentar a forma de
APLICAÇÃO
das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor 2. O artigo 4o desse diploma legal determina que o órgão de defesa de consumidor seja criado na forma lei - artigo 55 da Lei 8.078/90 – não havendo vedação que seja substituído por decreto estadual ou municipal, mormente quando já existente no momento da edição do Codecon ou do decreto federal. 3. Não cabe aferir a higidez da CDA em recurso especial, quando a revisão demandar reexame fático-probatório dos elementos do processo, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e não provido”.
(REsp 960.875/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 01/12/2008)

De modo que não há como desvincular tal obrigação do PROCON, pois este órgão está legitimado para agir em defesa do consumidor (parte mais fraca na relação de consumo).

Dito isso, retornando ao caso concreto, oportuno analisar o procedimento administrativo que resultou na imposição de multa em desfavor da apelante.

Como já relatei, foi instaurado o procedimento administrativo após a reclamação de uma consumidora, que foi avaliado pelo Procon, resultando na fixação da multa, em face da inobservância das normas do Código de Defesa do Consumidor.

À apelante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, como se pode extrair do processo administrativo colacionado no caderno processual eletrônico, cujo resultado foi improcedente à infratora pelo descumprimento das normas, o que permite concluir que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade questionada.

No campo da jurisprudência desse Sodalício, o entendimento é pacifico sobre a matéria –
vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RELAMADÇÃO – APLICAÇÃO DDE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRIGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DAD RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.
(N.U. 1006073-98.2019.8.11.0041 – Relator Gilberto Lopes Bussiki, Julgamento proferido em 28/06/2022).

A alegação de ausência de fundamentação/motivação nem de longe alberga a pretensão da apelante, especialmente porque o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, em que restaram respeitados os princípios basilares do Texto Magno, dentre eles, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e não há provas inequívocas capazes de convencer da verossimilhança das alegações da demandante, até porque a prática infrativa é notória, caracterizando-se falha na prestação de serviços, em fragrante desrespeito ao consumidor.

Assim, inexistindo qualquer irregularidade capaz de macular o procedimento administrativo questionado, impõe-se reconhecer a validade da decisão que reconheceu a prática da infração imputada à apelante, sobremodo porque esta não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora.

Quanto ao valor da multa, penso que, neste ponto, merece reforma o ato sentencial para reconhecer o pedido subsidiário formulado pela Instituição Bancária apelante.

Abro aqui um parêntese para consignar que muito embora em outras oportunidades esta relatora tenha expressado entendimento segundo o qual não podia o Judiciário interferir nos atos administrativos que impõem sanções aos infratores de normas consumeristas, especialmente para reduzir o valor da penalidade imposta, todavia, revendo meu posicionamento, ainda que os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, tenho como possível a revisão dos valores das sanções quando esta apresentar-se muito além do dano sofrido.

Na hipótese em julgamento, na dosimetria da penalidade, analisando com acuidade as causas e circunstâncias que envolveram o procedimento administrativo, a gravidade da infração, bem como o prejuízo sofrido pela consumidora em decorrência do ato infrativo perpetrado pela reclamada, não obstante os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, o valor da penalidade alcançado é nitidamente desproporcional e desarrazoado, circunstância que impõe sua readequação pelo Judiciário sem que isso acarrete em ofensa ao princípio da separação das funções do Estado.

Nessa linha de intelecção, este Sodalício recentemente, em situação semelhante, proferiu o julgamento sintetizado no ementário, a seguir:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – PLEITO DED REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO – POSSIBILIDADE – MULTS FIXADAS EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROSDE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE EFORMADA – RECURSO PARCIALMNTE PROVIDO.

1 – Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC, não estando o julgador obrigado a se pronunciar sobre toda as alegações suscitadas pelas partes.

2 – Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

3 – Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

4 – Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

5 – Recurso parcialmente provido. (N.U. 1017059-09.2022.8.11.0041; Relator Des. RODRIGO ROBERTO CURVO; Julgado em 31/07/2024).

No mesmo sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDAADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É VÁLIDA A PENA DE MULTA APLICADA PELO PROCON COM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção. (N. U. 1028543-21.2022.8.11.0041; Relatora Des. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO; Julgado m 17/04/2024).

Assim, retomando ao caso em julgamento, ciente de que a imposição da multa deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além da gravidade da infração, bem como aos parâmetros direcionados pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo da vantagem auferida e, com mais razão, da condição financeira-econômica, essencial ao cumprimento da função punitiva, com o objetivo de inibir a reiteração da prática lesiva ao consumidor por deficiência na prestação de serviço, a penalidade imposta à instituição financeira BANCO ITÁU UNIBANCO S/A na seara administrativa deve ser reduzida.

Diante desse cenário, sobressaindo-se como excessiva a multa imposta pela autoridade administrativa competente no valor originário de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o qual foi tutelado pelo ilustre magistrado sentenciante, diametralmente contrário a este entendimento, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, tenho que se mostra razoável e proporcional a multa aplicada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), diante da situação vivenciada que, certamente, causou inquietação ao consumidor.

Quanto ao pedido de aplicação da Taxa Selic para atualização monetária da multa aplicada em seu desfavor, revendo mais uma vez todo o caderno processual eletrônico, especialmente a peça introdutória dos embargos à execução, tem-se que a tese albergada no recurso não foi objeto dos pedidos iniciais, portanto, não foi componente de impugnação e, muito menos, de apreciação na decisão apelada, de forma que a tese defensiva não foi submetida ao contraditório judicial na instância singela.

Neste cenário, a decisão impugnada está em consonância com os pedidos formulados na exordial, configurando, a questão afeta à utilização da Taxa Selic para correção da multa, índice supostamente diverso daquele utilizado pela Fazenda Pública, abordagem de matéria inédita em sede de apelação (inovação recursal ou supressão de instância), circunstância que impede sua apreciação pelo órgão
ad quem.

Destarte, sob quaisquer dos fundamentos invocados pela apelante nas razões de recurso, não merece reforma a decisão proferida pelo juízo
a quo,
no sentido de desconstituir a multa aplicada pelo PROCON, que obedeceu os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Todavia, atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sua redução é medida que melhor atende a aplicação da justiça.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reduzir a multa aplicada para R$20.000,00 (vinte mil reais), na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024